Tribunal: TJSP
Processo: 2129712-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão de prisão domiciliar. Inviabilidade. Paciente que atualmente, após progressão, se encontra recolhido sob o regime intermediário, com término de pena previsto para 20.02.2029, não resgatou o lapso temporal necessário à obtenção de qualquer novo benefício. Recomendação no 62/2020 do CNJ que não é norma cogente, cabendo ao julgador

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão de prisão domiciliar. Inviabilidade. Paciente que atualmente, após progressão, se encontra recolhido sob o regime intermediário, com término de pena previsto para 20.02.2029, não resgatou o lapso temporal necessário à obtenção de qualquer novo benefício. Recomendação no 62/2020 do CNJ que não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 117 da LEP. In casu, não restou comprovado, pela documentação acostada, que a unidade prisional não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19, ou que o paciente não esteja recebendo os cuidados necessários à sua saúde. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2129712-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente JONATHAN
LIMA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
impetrado MMJD DA 2a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DO FORO DE
BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129712-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2129712-14.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Impetrante: MARIA CECILIA REMOLI DE SOUZA LOPES
Paciente: Jonathan Lima
VOTO No 23.226
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a
concessão de prisão domiciliar. Inviabilidade. Paciente que
atualmente, após progressão, se encontra recolhido sob o
regime intermediário, com término de pena previsto para
20.02.2029, não resgatou o lapso temporal necessário à
obtenção de qualquer novo benefício. Recomendação no
62/2020 do CNJ que não é norma cogente, cabendo ao julgador
avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão
domiciliar, com fundamento no artigo 117 da LEP. In casu, não
restou comprovado, pela documentação acostada, que a
unidade prisional não esteja adotando as medidas necessárias à
prevenção da disseminação da COVID-19, ou que o paciente
não esteja recebendo os cuidados necessários à sua saúde.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de JONATHAN LIMA, contra ato do
MM. Juiz de Direito, Dr. Enio Móz Godoy, da 2a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Bauru, sob a alegação de o
paciente sofrer constrangimento ilegal, decorrente do indeferimento
de seu pedido de cumprimento da pena privativa de liberdade em
regime domiciliar.
Sustenta a impetrante, em síntese, que o
paciente é portador de problemas respiratórios e, atualmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129712-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
permanece custodiado sob o regime semiaberto, em unidade
prisional superlotada, em cumprimento de pena privativa de
liberdade de 18 anos, 1 mês e 16 dias de reclusão, correndo risco
de contrair o novo coronavírus, razão pela qual a sua reprimenda
deve ser convertida em prisão domiciliar, seguindo a
Recomendação 62/2020 do CNJ, a qual trata de medidas de
contenção à pandemia da COVID-19.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para que seja concedida ao
paciente a benesse da prisão domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 80/81).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 84/88) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração ou,
subsidiariamente, pela sua denegação (fls. 91/98).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 50/56) que o paciente
resgata a pena total de 18 anos, 1 mês e 16 dias de reclusão, em
razão da prática dos crimes de roubo, furto qualificado, evasão
mediante violência contra a pessoa, lesão corporal e tráfico de
drogas, com término previsto para 20.02.2029, observando-se que
foi progredido ao regime semiaberto em 25.05.2018, sendo que o
requisito objetivo para nova progressão ao regime mais brando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129712-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
somente será alcançado em 19.03.2021.
A defesa postulou, na origem, a concessão
da prisão domiciliar ao paciente, sendo o pleito indeferido pela
autoridade impetrada, por intermédio de decisão prolatada em 4 de
junho p.p. (fls. 86/88).
Diante do panorama evidenciado nos autos,
não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado pela presente
via heroica, uma vez que o paciente ainda não cumpriu o requisito
objetivo para a obtenção de qualquer outro benefício, não fazendo
jus à progressão ao aberto, tampouco ao recolhimento domiciliar.
Ademais, nem se olvide que a orientação
exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da
Recomendação no 62, de 2020, não é norma cogente, cabendo ao
julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão
domiciliar, com fundamento no artigo 117 da LEP.
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável a
pretendida concessão de prisão domiciliar, com base na aludida
recomendação, haja vista não ter restado comprovado, pela
documentação acostada, que a unidade prisional onde ele se
encontra recolhido não esteja adotando as medidas necessárias à
prevenção da disseminação da COVID-19, ou que não esteja
provendo ao paciente os cuidados adequados à sua condição de
saúde.
Por todo o explanado, há que se concluir
inexistirem elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129712-14.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sustentadas no reclamo de mérito, devendo a ordem ser denegada,
por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator